Tribunal: STF
Processo: RE 1573648
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXAMES PSICOTÉCNICOS SUBJETIVOS - AUSÊNCIA DE CLAREZA, TRANSPARÊNCIA E OBJETIVIDADE NA AFERIÇÃO - CRITÉRIOS QUE ORA DECLARAM APTIDÃO E ORA DECLARAM A INAPTIDÃO - DEMANDA JUDICIAL QUE SE ARRASTA AO LONGO DE QUATRO ANOS - DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MULTA APLICADA - DECISÃO MANTIDA. 1. Exsurge dos autos que todos os exames aos quais o agravado fora submetido são dotados de subjetividade, configurada pela falta de transparência e clareza quanto aos seus resultados, posto que as divergências e convergências entre estes encontradas demonstram, à inequívoca certeza, que quantos mais exames sejam-lhe aplicados, novos resultados serão obtidos, apresentando outras novas divergências e convergências, o que torna impossível, impraticável, antieconômica a sua submissão a infindáveis avaliações. 2. Diferente do quanto defendido pelo agravante, não se está a discutir elementos técnicos que levaram os profissionais de Psicologia a concluírem pela inaptidão do agravado; mas sim de evidenciar que inexistem critérios padronizados e objetivos para a aferição da higidez psicológica do candidato que, destaque-se, já exerce a mesma profissão junto a outro ente federativo. 3. Nos termos do art. 77 do NCPC, é dever da parte cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça; como ocorrera no particular. Multa fixada. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida” (eDOC 23 – ID: 1cad0104, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o prosseguimento do candidato no certame deve ser condicionado à sua submissão em uma nova avaliação psicotécnica.  



    Alega-se que a decisão impugnada foi de encontro à tese fixada pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 1.009), uma vez que: -i- por seu conduto, a Corte de Justiça Estadual, na fase de execução, dispensou contraparte de se submeter a nova avaliação, em que pese tenha reconhecido a existência de previsão legal e editalícia para a exigência da referida avaliação ; e, -ii- em casos desse jaez, em havendo previsão legal e editalícia para a exigência de exame psicotécnico, à luz do entendimento do STF em derredor da matéria, o Poder Judiciário não pode dispensar o candidato de se submeter a nova avaliação psicotécnica (eDOC 31 – ID: cdb665fc, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que foram realizados três laudos periciais a fim de aferir a aptidão do candidato no teste psicotécnico, tendo sido lavrados três pareceres dissonantes quanto às conclusões para a sua eliminação de concurso. Com base nisso, registrou que não foram adotados critérios padronizados e objetivos para a aferição da higidez psicológica do candidato. Anotou, ainda, que a conclusão alcançada na decisão impugnada parte da premissa de que o candidato deve ser submetido a exame de aferição psicológica com parâmetros objetivos, claros e coesos, mas que tal obrigação não foi cumprida, mesmo após reiteradas tentativas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na espécie, verificou-se que com a inicial fora colacionado o resultado do primeiro exame psicológico, realizado pelo Grupo Perspectiva e subscrito pela Dra. Marcela Maranhão, CRP nº 03/7885, onde o impetrante fora avaliado da seguinte forma (ID nº 1778386): 



    IV - Análise 



    [...]



    Revela atenção concentrada em nível inferior. Indica atenção dividida em nível inferior. [...] Dados revelam pessoa mais empática, com facilidade para se colocar no lugar dos outros e entender suas motivações. [...] Reflete humor estável e controle adequado sobre as emoções, sugerindo equilíbrio quando diante de situações emergenciais. Revela controle adequado da agressividade, sugerindo facilidade para manter condutas positivas, sem excessos ou bloqueios. Denota estabilidade razoável nas ações. 



    [...]



    V - Conclusão Diante da análise dos dados coletados nos diversos instrumentos psicológicos utilizados, o candidato [...] está INAPTO [...]. 



    Também fora acostado com a inicial, prova pré-constituída do resultado do segundo exame psicológico (reteste), realizado pelo Grupo MK Makiyama e subscrito pelas Dras. Márcia Cristina Calegari, CRP nº 03/001308 e Ana Carolina Cardoso Viana Rocha, CRP nº 03/IS225, onde o impetrante fora avaliado, de forma diversa/contraditória e em descompasso com a conclusão do primeiro laudo, da seguinte forma (ID nº 1778410): 



    Critérios da Reavaliação de Perfil Profissional: 



    Atenção concentrada refere-se à capacidade em focar em uma determinada tarefa, evitando erros ou omissões na rotina laboral. Atenção dividida refere-se à capacidade de perceber os diversos fatores a sua volta podendo executar mais de uma atividade ao mesmo instante, percebendo os diversos estímulos ao redor. [...] Quanto a Personalidade, serão avaliados os itens: confiança e atitude defensiva ordem e falta de compulsão, conformidade social e rebeldia atividade e passividade, estabilidade e instabilidade emocional, extroversão e introversão, empatia e egocentrismo. [...] Em relação aos constructos de Agressividade, Impulsividade e Interação Social, espera-se que sejam apresentadas condições de equilíbrio e ajusto psicossocial adequado ao desempenho das atribuições descritas nas atribuições e responsabilidades do cargo.



    (...)



    Parecer final: INAPTO, pois apresentou resultado inadequado na faceta Empatia e Egocentrismo.



    Percebe-se, da análise destes laudos, que há uma clara dissonância com as conclusões alcançadas, que revestem o exame de inequívoca obscuridade e deficiência quantos aos critérios objetivos de aferição, posto que enquanto o primeiro anotou ser o candidato "pessoa mais empática, com facilidade para se colocar no lugar dos outros e entender suas motivações. [...] Reflete humor estável e controle adequado sobre as emoções, sugerindo equilíbrio quando diante de situações emergenciais.", porém com atenção concentrada e dividade inferiores; o segundo trilhou caminho diametralmente oposto, atestando ter o candidato atenção concentrada e difusa acima da média populacional, porém com resultado inadequado para empatia e egocentrismo. 



    Já por força de decisão judicial, o agravado fora submetido a um terceiro exame, desta vez realizado pela Limiarh Consultoria, por laudo subscrito pela Dra. Laiane de Jesus Araújo, CRP nº 03/I15293, onde restou concluído que (ID nº 9784020): 



    No teste de atenção concentrada, obteve uma classificação superior, indicando que se nível de atenção concentrada está acima da média; 



    No teste de atenção dividida, obteve uma classificação superior, o que denota que está acima da média; 



    [...]



    No teste de personalidade foi identificado uma inclinação para perseverança, conscienciosidade, sensibilidade a manifestações [...] Tendências a conclusões precipitadas, antes de compreender a situação como um todo, expressando opinião com franquezas por vezes excessiva. [...] Indicativos de impulsividade e necessidade de gratificação imediata, bem como apoio e necessidade de segurança. 



    [...]



    INAPTO



    (...)



    É evidente, pois, que TODOS OS EXAMES são dotados de subjetividade - configurada pela falta de transparência e clareza quanto aos seus resultados - que resultam em violação evidente do direito líquido e certo do impetrante, posto que as divergências e convergências entre estes, demonstram à inequívoca certeza que quantos mais exames sejam aplicados no impetrante, novos resultados serão obtidos, apresentando outras novas divergências e convergências; o que torna impossível, impraticável, antieconômica, a submissão do candidato a infindáveis exames. 



    Tal conclusão, inclusive, encontra respaldo na ratio decidendi da decisão Colegiada que AFASTA TODA E QUALQUER AVALIAÇÃO que não tenha clareza, objetividade e transparência em seus métodos e resultados. 



    Repontue-se que não se está aqui a discutir elementos técnicos que levaram os profissionais de Psicologia a concluírem pela inaptidão do agravado; mas sim de evidenciar que INEXISTEM critérios padronizados e objetivos para a aferição da higidez psicológica do candidato - que, destaque-se, já exerce a mesma profissão junto a outro ente federativo. 



    Assim, considerando que a decisão deve ser interpretada com um conjunto de razões que comunicam entre si, não há, em absoluto, qualquer ofensa à coisa julgada, posto que a conclusão alcançada na decisão parte da premissa de que o candidato deve ser submetido a exame de aferição psicológica com requisitos/parâmetros/instrumentos objetivos, claros e coesos; o que nunca existiu. 



    Não se perca de vista, inclusive, que as penalidades fixadas em desfavor do ente se deram, justamente, em razão da sua inércia em realizar novo exame no agravado. Diversas foram as "explicações" dadas para o não cumprimento da ordem judicial; porém, nenhuma delas se revestia de força suficiente para autorizar o descumprimento da ordem judicial, nomeadamente ao longo de dois anos” (eDOC 23 – ID: 1cad0104, p. 1-2)  



    Cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar AI 758.533-QO-RG/MG, Tema 338 da repercussão geral, assentou que A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    Tal entendimento foi reforçado pela edição da Súmula Vinculante 44/STF, que tem a seguinte redação:  



    “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.” 



    Ainda sobre a matéria, o STF, ao julgar o RE 1.133.146-RG/DF, Tema 1009 da repercussão geral, consignou que, em caso de nulidade do exame psicotécnico inicialmente aplicado, é imprescindível a realização de nova avaliação. Eis a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.133.146-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2018) 



    Ademais, esta Corte também já assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, exceto para verificar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Esse foi o entendimento firmado no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral. Confira-se:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido, ao concluir pelo direito à nomeação e à posse do candidato, ainda que considerado inapto nos diversos testes psicotécnicos realizados, em substituição à banca examinadora do concurso, ultrapassou o controle de legalidade do ato, permitido nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, cito trecho do voto por mim proferido no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral:  



    “Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). 



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. 



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. 



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)  



    Efetivamente, há que se conferir a devida relevância ao fato objetivo constante nos autos, qual seja, de que, ainda que por fundamentos diversos, o candidato foi considerado inapto para a investidura no cargo público nos três exames realizados. Dessa forma, verifica-se que o acórdão impugnado, ao concluir pela aptidão do candidato, adentrou no mérito dos exames realizados, a fim de avaliar a adequação dos fundamentos para a eliminação, mas sem possuir, contudo, o devido conhecimento quanto aos pressupostos utilizados pelos examinadores em cada avaliação realizada e no âmbito das quais considerou-se em todas as oportunidades, repita-se, o candidato inapto.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, determinar a realização de nova avaliação psicológica a ser efetuada pela banca examinadora do concurso público.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente